Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717795-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA AGRAVADOS: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA DESPACHO BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Defende que o acórdão combatido violou diretamente legislação federal, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 735 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004